Tribunal: TJES
Processo: 0000348-45.2014.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-45.2014.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

APELADO: JOAO AGRIPINO PEREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. HIPOTECA NÃO IMPEDE A USUCAPIÃO. ÔNUS REAIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. e outros contra sentença da Vara Única de Vargem Alta/ES que julgou procedente ação de usucapião extraordinária de gleba de 2.986 m2 ajuizada por JOÃO AGRIPINO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DA PENHA SILVA SANTOS. Os apelantes alegam omissão quanto à manutenção de hipoteca registrada em 2009 sobre sítio maior, requerendo sub-rogação do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se a hipoteca subsiste sobre imóvel usucapido, com posse pública e pacífica iniciada em 1998 (consumada em 2008), antes de seu registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Usucapião extraordinária (art. 1.238, CC) é aquisição originária com efeitos ex tunc, extinguindo ônus anteriores sem oposição interruptiva.

Hipoteca registrada em 2009 não opõe posse mansa desde 1998, sem medida interruptiva (REsp 1.253.767/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, STJ).

Doutrina: Lenine Nequete (Da prescrição aquisitiva, 1981, p. 51) e Ribeiro (Tratado de usucapião, 2003, p. 1.407) confirmam retroatividade, extinguindo hipoteca posterior sem oposição.

Ciência do banco sobre venda das áreas e exclusão da gleba da matrícula hipotecada afastam sub-rogação.

Provas confirmam posse qualificada; condenação sucumbencial proporcional majorada em 2% (total 17% sobre valor atualizado da causa, art. 85, § 11, CPC), ante improcedência manifesta e trabalho recursal adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Usucapião consumada antes de hipoteca extingue gravame sem oposição à posse.

Registro hipotecário sem interrupção prescricional não opõe posse pública e pacífica.

Efeitos ex tunc da sentença declaratória preservam aquisição originária; majoração de honorários recursais em 2% (total 17%).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238, 1.474, 1.499, 1.501; Lei 6.015/73, arts. 238, 251; CPC, arts. 1.010, III, 1.022, 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.253.767/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. e outros contra a sentença proferida pela Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da ação de usucapião extraordinária proposta por JOÃO AGRIPINO PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DA PENHA SILVA SANTOS, julgou procedente o pedido para declarar a propriedade dos autores sobre imóvel de 2.986,00 m2 em Jacutinga, Vargem Alta/ES.

A pretensão autoral baseia-se na posse mansa, pacífica, pública e ininterrupta por mais de 15 anos (art. 1.238, CC), com
animus domini
, moradia habitual e atividades produtivas, comprovadas por provas testemunhais e documentais. O juízo a quo concluiu pela configuração da usucapião extraordinária, rejeitando embargos de declaração dos apelantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade. Embora sucinta, a apelação impugna fundamentos da sentença quanto à omissão sobre a hipoteca e ônus sucumbenciais, atendendo ao art. 1.010, III, CPC.

Passo ao mérito.

A controvérsia cinge-se à manutenção da hipoteca do BANCO DO BRASIL S.A. sobre a gleba usucapida, registrada em 2009 sobre o "Sítio de Lazer Giori", argumentando os apelantes omissão da sentença e sub-rogação do gravame.

É assente que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade (art. 1.238, CC), exigindo posse pública, pacífica, contínua e com
animus domini
por 15 anos (ininterrupta por oposição judicial ou extrajudicial). A sentença transitada em julgado produz efeitos ex tunc (retroage à data inicial da posse qualificadora), extinguindo ônus anteriores se não houver oposição apta a interromper o prazo.

No caso concreto, o conjunto probatório ampara a sentença.

Os apelados demonstraram posse desde fevereiro/1998 (consumada em 2008), com moradia e benfeitorias, antes do registro da hipoteca em março/2009. Testemunhas confirmam posse mansa e produtiva, sem oposição do proprietário original ou banco à época.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A outorga de hipoteca pelo proprietário em favor de instituição financeira, sem a adoção de medida que pudesse interromper o curso do lapso prescricional contra os efetivos possuidores, não pode ser considerada oposição à posse do recorrente, que continuou pública e pacífica.” (REsp 1.253.767/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha).

A doutrina corrobora o referido entendimento: Lenine Nequete (Da prescrição aquisitiva, Porto Alegre: Ajuris, 3ª ed., 1981, p. 51) leciona que “a usucapião tem efeitos retroativos à data do início da posse, extinguindo direitos reais anteriores, como a hipoteca, se não oposta tempestivamente”.

Ribeiro (Tratado de usucapião, São Paulo: Saraiva, 2003, t. II, p. 1.407), por sua vez leciona: “A hipoteca posterior à posse
ad usucapionem
não obsta a aquisição originária, pois o gravame não interrompe o curso prescricional sem ato interruptivo específico contra o possuidor”.

A ciência do banco sobre a venda das áreas ao contratar reforça a boa-fé dos usucapientes e a desídia do credor. A gleba usuc
apida exclui-se da matrícula hipotecada (gleba B maior), não incidindo sub-rogação.

Não há omissão: a sentença analisou a hipoteca como ineficaz ante a usucapião consumada previamente. A condenação sucumbencial (15%) é proporcional à litigiosidade (art. 85, § 2º, CPC).

Diante disso, impõe-se negar provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Em razão do desprovimento integral do recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), elevando-os para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional despendido pela parte apelada na instância recursal e da manifesta improcedência da apelação.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.